Tribunal: TJMT
Processo: 0014026-89.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014026-89.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLANGE DA SILVA MARTINS - CPF: 568.654.221-04 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –– PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL – INEXIGÊNCIA NA REDAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA – TEMPUS REGIT ACTUM – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – VALORES RETROATIVOS DEVIDOS – TERMO A QUO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – LC 04/90 ART. 247, II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ –– SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto, e comprovação nos autos através de escritura pública de união estável registrada em cartório e posterior sentença declaratória.

“
A condenação ao pagamento da pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo quando requerido após 30 (trinta) dias da data do óbito da segurada
”. (N.U 0037001-93.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

A Fixação ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, para que não gere enriquecimento sem causa do causídico.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Parcelas Retroativas no. 14026-89.2015.8.11.0003 (código: 799262) ajuizada por
Solange da Silva Martins
, julgou procedente a pretensão deduzida na peça vestibular.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 3026181).

Em suas razões recursais, o apelante alega, que “
no case em tela, o apelado não tem direito a receber a pensão por morte, desde a data do 1o requerimento administrativo, ocorrido em 18/08/2011, como consta da sentença, em virtude da imprescindibilidade de se instruir o pedido com cópia autenticada de sentença judicial reconhecendo a união estável
” (Id. 3026189, fl.04).

Assevera que apesar da legislação à época “
ser omissa quanto à necessidade de sentença judicial para reconhecimento da união estável, o entendimento da Administração Pública era no sentido de ser imprescindível a sentença judicial para fazer prova da União Estável
” (Id. 3026189, fl.05).

Defende que “
somente, no ano de 2013, a apelada atendeu a exigência legal e apresentou decisão judicial comprovando a união estável com o falecido servidor”
(Id. 3026189, fl.05).

Por fim, requer a minoração dos honorários advocatícios, eis que arbitrados fora dos parâmetros legais atuais, como também a reforma dos índices aplicados aos juros e à correção monetária (Id. 3026190).

Em sede de contrarrazões, a parte adversa rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 3026192).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3169792, fls. 1 a 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020